Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face ao da PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. O feito foi distribuído originariamente ao Juiz da Primeira Vara Cível do Gama, o qual, intimou a parte autora para se manifestar acerca do ajuizamento da ação naquele local e em seguida declinou da competência em desfavor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 54926585 – Pág. 6 a 12). Redistribuído o processo, o Juiz da Terceira Vara Cível de Taguatinga suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 54926584). Afirmou que “a distribuição da ação naquela Circunscrição Judiciária não se deu de forma aleatória, sem observância de quaisquer parâmetros de competência, ou com violação do Juízo Natural, uma vez que a parte autora está sediada na localidade, sendo o ajuizamento do feito na Circunscrição Judiciária do Gama critério de competência relativa utilizado pela parte, a qual não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.”. O Juiz Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 55364348). O prazo para a Procuradoria de Justiça se manifestar transcorrer in albis (ID 56116634). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o incidente. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, onde figura como suscitante o Juiz da Vara Terceira Vara Cível de Taguatinga e como suscitado o Juiz da Primeira Vara Cível do Gama. Inicialmente, cumpre esclarecer que se cuida de ação de cobrança em que não há relação de consumo. Segundo as regras processuais, os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa. Nesse caso, não pode ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ) de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, ou, caso contrário, será prorrogada (arts. 64 e 65, do NCPC). Ademais, vale destacar que a proposição da ação naquela Circunscrição Judiciária não ocorreu de forma aleatória, ao passo que se trata da localidade do domicílio do autor (ID 54926585). Por conta disso, não há que se falar em declínio de competência de ofício. Sobre o tema, é a jurisprudência desta egrégia Primeira Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ESCOLHA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. O pedido de redistribuição dos autos não tem aptidão para ensejar o deslocamento da competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de violação do princípio do juízo natural. A intimação prévia da parte autora para efeito de esclarecer o ajuizamento do feito em local diverso do foro de seu domicílio, com vistas a oportunizar a redistribuição dos autos, não justifica declínio oficioso do Juízo a quem distribuída inicialmente a demanda. ( Acórdão 1662199, 07360609020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE NÃO IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina "a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta." O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 64 do Código de Processo Civil, não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). 3. Proposta a ação em foro diverso do previsto nos artigos 46 do Código de Processo Civil, ou mesmo do art. 53, inc. III, alínea d, do mesmo Codex, e não impugnada via contestação, prorroga-se a competência (art. 65 do CPC), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. 4. Julgou-se procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1648789, 07341182320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ESCLARECER O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO SEU DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 59 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1321861, 07519158020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, constata-se que a competência para processar e julgar o feito é do Juiz suscitado, no qual a demanda foi distribuída originariamente. Conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal (inteligência do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, CONHEÇO O CONFLITO NEGATIVO E DECLARO competente a Primeira Vara Cível do Gama, para processar e julgar a causa. É o voto. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator